Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. IRDR N. 17. TJDFT. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. De acordo com o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça no IRDR no 17, em virtude do caráter de ordem pública e de interesse social das normas consumeristas, o foro de domicílio do consumidor réu é tido como competência territorial absoluta, de sorte que é possível o declínio de ofício da competência quando a ação é proposta em foro diverso. Outrossim, as normas jurídicas de defesa do consumidor são cogentes, imperativas ou impositivas. Por consequência, é inadmissível qualquer tentativa de afastamento ou modificação de seu conteúdo, ainda que por convenção das partes que compõem a relação de consumo.